Tribunal: TJES
Processo: 5000616-85.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-85.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DROGARIA VILA IZABEL LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE FOI SURPREENDIDA COM UM FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE INFORMANDO QUE REALIZARIA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA, CONSIDERANDO A EXPEDIÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO (TOI) N° 3446755, O QUAL NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE A RECORRIDA. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, CONFIA NA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL, NO SENTIDO DE DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA ORIGINADA DA REVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ORIUNDO DO TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO DE Nº 3446755. CONVALIDAÇÃO DA LIMINAR. REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. (4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO DECISUM OBJURGADO. (6) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FACE OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO ID 655482. (7) ADITAMENTO AO RECURSO. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA À CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. (8) CONTRARRAZÕES AO ADITAMENTO BUSCANDO QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO, BEM COMO AO ADITAMENTO, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA PROLATADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (9). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (10). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM PERFURAÇÃO, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 4.253,99, REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INEXISTENTE, IN CASU. (11). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA. ASTREINTES ARBITRADAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, BEM COMO A MULTA DIÁRIA FIXADA NO ID 655527, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (12). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.